Tribunal: TJDFT
Processo: 0752566-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752566-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA MAGALHAES CARSTEN AGRAVADO: ELIAS SILVA DE ALMEIDA D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Verifico, também, que a agravante alegou que o agravado não possui advogado constituído nos autos, contudo, o agravado já apresentou impugnação por meio da Defensoria Pública (ID 22223735, pág. 303). Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. À Secretaria da Turma para que cadastre a Defensoria Pública como patrona do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora